Tribunal: TJMT
Processo: 0002568-41.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002568-41.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERONICE MARQUES BEZERRA - CPF: 141.614.191-04 (EMBARGANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (EMBARGADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), DEBORA FEDERICI SOARES CAMPOS (EMBARGADO), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002568-41.2016.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE ENXERTO ÓSSEO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL - CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0002568-41.2016.8.11.0003

EMBARGANTES:
VERONICE MARQUES BEZERRA.

EMBARGADOS:
DEBORA FEDERICI SOARES CAMPOS.

Processo na origem: 0002568-41.2016.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
VERONICE MARQUES BEZERRA
, de acórdão que deu provimento ao Apelo n.º 0002568-41.2016.8.11.0003, que restou assim ementado (ID 163519196 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE ENXERTO ÓSSEO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL - CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando procedimento odontológico de colocação de enxerto ósseo em preparação para a colocação de implantes dentários, a obrigação do cirurgião dentista é, em regra, de meio.

Se não restou comprovada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do profissional, não há falar-se em responsabilidade civil ou reparação do dano.

Afastada a responsabilidade do profissional e o dever de indenizar, comporta inversão a sucumbência
”
.

A embargante,
VERONICE MARQUES BEZERRA
, alega que há contradição entre a conclusão posta no voto, de que a embargada não agiu e as informações postas nos laudos médicos apresentados.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, julgar totalmente procedentes a ação.

CONTRAMINUTAS
(ID 166333168 - Pág. 1): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002568-41.2016.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
VERONICE MARQUES BEZERRA
, de acórdão que deu provimento ao Apelo n.º 0002568-41.2016.8.11.0003, que restou assim ementado (ID 163519196 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE ENXERTO ÓSSEO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL - CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando procedimento odontológico de colocação de enxerto ósseo em preparação para a colocação de implantes dentários, a obrigação do cirurgião dentista é, em regra, de meio.

Se não restou comprovada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do profissional, não há falar-se em responsabilidade civil ou reparação do dano.

Afastada a responsabilidade do profissional e o dever de indenizar, comporta inversão a sucumbência
”
.

A embargante,
VERONICE MARQUES BEZERRA
, alega que há contradição entre a conclusão posta no voto, de que a embargada não agiu e as informações postas nos laudos médicos apresentados.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, julgar totalmente procedentes a ação.

A autora da ação, ora embargante, alega que houve contradição no acórdão quanto à responsabilidade da embargada pelos danos sofridos e cita trechos dos laudos emitidos pelo odontólogo que a atendeu dias depois da cirurgia.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos, das provas e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão concluiu corretamente sobre a ausência responsabilidade subjetiva da embargada pelos danos que a autora relata ter suportado e, consequentemente afastou a condenação solidária.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Desse modo, para se atribuir responsabilidade à apelante deve ser apurado se, no caso concreto, restou caracterizada sua culpa enquanto profissional na prestação do serviço.

Ocorre, no entanto, que
a profissional em questão, ora apelante, foi contratada pela clínica, também requerida, apenas para realizar o procedimento cirúrgico da autora e de outros pacientes em dia específico e não para fazer a avaliação e diagnóstico pré-operatórios ou mesmo o acompanhamento pós-operatório, para o qual designou outros profissionais, conforme relato da própria autora em sua peça inicial
.

Tal situação já estava prevista no contrato celebrado entre a autora e a clínica, conforme se observa do documento ID 158449379 - Pág. 50, que dispõe: “Mediante vontade da contratante, a contratada prestará ao(à) paciente serviços de TRATAMENTO ODONTOLÓGICO conforme cláusulas e condições abaixo e o que prescreve as normas dos Conselhos Federal e Regional de Odontologia, sendo que
os serviços serão prestados por profissional dentista competente e habilitado para a função
.
A troca do profissional poderá ser feita pela contratada a qualquer momento e sem aviso prévio
”. (grifamos)

Dessa forma, verifica-se que
a autora contratou os serviços da clínica e não de determinado profissional
, devendo ser atendida pelo profissional que a clínica indicasse, em diferentes fases do atendimento.

Assim,
a apelante não tinha mesmo obrigação de prestar-lhe o atendimento de acompanhamento pós-cirúrgico
,
uma vez que a clínica, como havia sido pactuado, designou a Dra Camila para realizar esse serviço
.

Do mesmo modo, não restou demonstrado, nem mesmo pelos laudos emitidos pelo Dr Rafael, que a apelante tivesse sido negligente, imprudente e menos ainda imperita na realização da cirurgia.

Corrobora esse entendimento o fato de que
o mesmo procedimento, enxerto ósseo, foi realizado, ao mesmo tempo e pela mesma profissional, nos lados direito e esquerdo da maxila da autora, e não há relato de nenhuma fístula ou infecção no lado direito (ID 158449379 - Pág. 89)
,
o que permite concluir que não houve intercorrências durante a cirurgia
.

Nota-se ainda que a infecção na cirurgia do lado esquerdo somente se instalou 8 dias após a realização do procedimento e, a partir daí, incumbia ao profissional designado pela clínica para fazer o acompanhamento pós-operatório lidar de forma eficiente com o quadro infeccioso, o que acabou acontecendo somente após a procura da paciente pelo hospital, onde foi encaminhada para um especialista que, depois do insucesso da terapia medicamentosa, optou por nova cirurgia.

Portanto,
incumbia à autora demonstrar
, ainda que minimamente,
que a apelante tivesse agido culposa ou dolosamente
, ou mesmo que tivesse contribuído, de modo a causar o resultado insatisfatório do procedimento cirúrgico, o que não ocorreu.

Nesse passo,
dada a necessidade de demonstração da prática de conduta que tivesse inobservado os deveres de cuidado inerentes à técnica da profissão, o que não ocorreu, não há que se falar em conduta culposa ensejadora do dever de indenizar
, portanto,
impõem-se a improcedência do pedido de reparação formulado contra a profissional
”. (grifei)

Portanto, não se verifica a alegada contradição porque a decisão de reformar a sentença é consequência lógica da conclusão de que não houve responsabilidade da profissional da odontologia pela infecção que acometeu a autora, ora embargante.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que não restou demonstrado o ato reputado como ilícito praticado pela embargada e, consequentemente, não há reparação a ser feita por parte dela.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023